Tribunal: TJDFT
Processo: 0008850-35.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM. DATA DO ARQUIVAMENTO. RESP 1340553/RS. TEMAS 566 AO 571 DO STJ. EXTINÇÃO. DEVIDA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sobre a prescrição intercorrente, a Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a sua incidência ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS – Temas 566 ao 571, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

3. Verificado no caso dos autos que houve a prolação de decisão suspendendo o feito em razão da não localização de bens penhoráveis, com a devida ciência do Distrito Federal, com o posterior arquivamento do feito após o decurso de um ano; bem como o decurso do prazo prescricional quinquenal após o arquivamento, necessário reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Precedentes.

4. Não houve qualquer inércia ou atraso imputável ao Poder Judiciário, apto a trair a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois verifica-se dos autos que todas as diligências requeridas ao Juízo, na intenção de buscar bens penhoráveis, foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em ausência de movimentação em virtude da criação e instalação da Vara de Execuções Fiscais no Distrito Federal.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.